Tribunal: TJSP
Processo: 1070779-85.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Razões recursais que demonstram o interesse do banco recorrente na reforma da r. sentença, com impugnação de seus fundamentos – Vulneração do princípio da dialeticidade não verificada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Incidência ao caso das disposições do CDC – Ação de caráter pessoal cujo prazo

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Razões recursais que demonstram o interesse do banco recorrente na reforma da r. sentença, com impugnação de seus fundamentos – Vulneração do princípio da dialeticidade não verificada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Incidência ao caso das disposições do CDC – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC) – Prescrição não configurada – Regularidade da pactuação não comprovada pela instituição bancária demandada – Dever de indenizar configurado - Danos morais caracterizados - Infortúnio sofrido pela autora que não pode ser alçado à categoria de mero aborrecimento cotidiano, na medida em que os acontecimentos acarretaram inegável aflição e receio pela privação material de recursos seus, sem contar o desgaste de ter que mobilizar o Judiciário para a satisfação do direito visado, tudo a ensejar desconforto, tensão e angústia - Valor – Fixação em R$5.000,00 – Observância do princípio da razoabilidade, da finalidade de desestimular condutas como as dos autos e oferecer certo conforto ao lesado, sem favorecer seu enriquecimento sem causa, bem como da jurisprudência desta Câmara – Restituição das parcelas indevidamente descontadas que deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, porquanto ausente prova da má-fé do réu na cobrança – Compensação autorizada.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.*